Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDUTAS OMISSIVAS DO EXECUTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o art. 774 do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que frauda a execução (inc. I); se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (inc. II); dificulta ou embaraça a realização da penhora (inc. III); resiste injustificadamente às ordens judiciais (inc. IV); e intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (inc. V).

2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC se dará somente em caráter excepcional, quando requerido pela Defensoria Pública e comprovada a impossibilidade de o órgão de assistência judiciária gratuita estabelecer contato direto com o assistido para promover andamento indispensável para o processo.

3. No caso, ordenada a intimação do agravante por meio da Defensoria Pública, que manifestou ciência acerca da decisão judicial, sem requerer, entretanto, a intimação pessoal da parte patrocinada, a qual, por sua vez, não cumpriu com a obrigação de manter seus endereços atualizados nos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.